Tribunal: TJMT
Processo: 1045626-84.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045626-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (APELADO), LAIS SOUZA FERREIRA - CPF: 410.054.168-69 (ADVOGADO), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - CPF: 031.096.465-28 (ADVOGADO), NICHOLAS AUGUSTO REID - CPF: 488.494.148-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (APELADO), NICHOLAS AUGUSTO REID - CPF: 488.494.148-97 (ADVOGADO), CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - CPF: 031.096.465-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E COBRANÇA INDEVIDA – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LICITUDE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, julga a causa com base em prova pericial regularmente produzida, suficientemente apta a elucidar a controvérsia.

A adoção da Tabela Price, nos contratos submetidos à Lei nº 9.514/97, não configura anatocismo, sendo pacífica a jurisprudência do STJ quanto à licitude do método de amortização, desde que a correção monetária anteceda a amortização do saldo devedor.

O laudo pericial judicial atestou a regularidade dos encargos cobrados, a inexistência de juros indevidos e a conformidade das parcelas aos parâmetros contratados, bem como a ausência de saldo credor em favor do consumidor.

Ausente demonstração de abusividade ou pagamento indevido, fica inviabilizada a revisão contratual e a restituição pretendida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045626-84.2021.8.11.0041

APELANTE:

JULIER SEBASTIÃO DA SILVA

APELADAS:

HESA 114 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de
HESA 114 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios por todos os litigantes, os aclaratórios do autor foram rejeitados, ao passo que os declaratórios da requerida e da assistente litisconsorcial foram parcialmente acolhidos, apenas para
“esclarecer que a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser rateada entre a requerida e seu assistente litisconsorcial, na proporção de 50% para cada parte”
(sic), conforme decisão integrativa Id. 321136454.

Consta que a sentença rejeitou todas as preliminares suscitadas pelas partes e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, sob o fundamento de que a prova técnica demonstrou a
regularidade do contrato
, afastando a alegação de anatocismo, e de que não foi comprovado pagamento a maior.

O apelante
Julier Sebastião da Silva
, sustenta nas razões de apelação Id. 321136456, que firmou com a apelada em 21/12/2011 contrato de promessa de compra e venda com financiamento do imóvel identificado como Unidade 1111 no Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate situado em Cuiabá e que posteriormente lavrou escritura pública com alienação fiduciária em 29/04/2016, tendo cumprido regularmente com suas obrigações contratuais até que ao solicitar relatório detalhado dos pagamentos efetuados percebeu supostas cobranças indevidas motivo pelo qual contratou perícia particular que indicou excesso de pagamentos em razão da aplicação da Tabela Price a qual segundo sustenta ensejaria prática de anatocismo e onerosidade excessiva além de indicar diferença entre o saldo devedor correto e o registrado em cartório.

Com base nesse cenário, argumenta que houve cerceamento de defesa por parte do juízo de primeiro grau, uma vez que o laudo pericial oficial teria se baseado exclusivamente em extrato pré-chaves e desconsiderado parcelas efetivamente quitadas notadamente a última em 25/10/2021, constando como último pagamento na perícia a data de 28/03/2016; ressalta que o perito judicial deixou de realizar os recálculos solicitados com base em documentação incompleta tendo inclusive solicitado documentos à parte requerida que jamais foram apresentados defende que a negativa de fornecimento dos extratos por parte da apelada comprometeu o laudo e que isso por si só justifica a anulação da sentença com reabertura da instrução e nova perícia.

No mérito propriamente dito, alega que os valores pagos superaram o efetivamente devido e que o saldo devedor do contrato deveria ser inferior ao registrado sustentando a existência de crédito em seu favor no valor de seis mil trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos apurado com base na planilha produzida pelo seu assistente técnico destaca que a Tabela Price gera acúmulo de juros compostos já que cada parcela inclui valores de juros sobre juros somados à correção monetária pelo IGP-M o que entende ser ilegal por violar normas de proteção ao consumidor.

Afirma ainda que o contrato está quitado desde setembro de 2021, segundo o laudo contábil por ele contratado, e que o valor pago a maior deve ser restituído com os devidos acréscimos, além da emissão de carta de quitação contratual e baixa do ônus de alienação fiduciária.

Ao final, requer a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, ou caso ultrapassada a preliminar, que a apelação seja provida com o reconhecimento da quitação do contrato e restituição do valor pago a maior.

De seu turno, as apeladas
HESA 114 Investimentos Imobiliários
e
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Imobiliário
, nas contrarrazões anexas nos Ids. 321136461 e 321136463, asseveram inicialmente que não houve qualquer cerceamento de defesa, destacando que foi regularmente produzida prova pericial contábil em contraditório com apresentação de quesitos e manifestações técnicas pelas partes, além de oportunidade para impugnação do laudo. Ressaltam ainda que o juiz de primeiro grau com base no princípio do livre convencimento motivado julgou a causa com fundamento nas provas constantes dos autos.

Aduzem que o inconformismo do apelante decorre apenas do conteúdo do laudo que lhe foi desfavorável, não havendo nulidade pelo simples fato de o perito não ter acolhido as teses autorais quanto à metodologia de cálculo.

Defendem que o contrato foi celebrado validamente entre as partes com plena liberdade contratual sem qualquer vício de consentimento e que os encargos financeiros foram aplicados conforme pactuado.

Sustentam ainda que a utilização da Tabela Price é legal e amplamente admitida pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que o método apenas reorganiza a composição dos pagamentos sem gerar capitalização de juros, a não ser que expressamente pactuada, o que não se verifica no caso concreto.

Ressaltam que o perito oficial constatou que os juros pactuados são inclusive inferiores à média de mercado e que a correção monetária foi aplicada com pequenas divergências pontuais sem relevância econômica.

Afirmam também que não há saldo credor em favor do apelante, tampouco pagamento a maior, sendo as prestações cobradas compatíveis com o contrato. Rechaçam integralmente o laudo particular elaborado por perito assistente por entenderem tratar-se de documento unilateral sem contraditório e com metodologia incompatível com os termos contratuais, de modo que não pode prevalecer sobre a prova técnica produzida nos autos.

Concluem pelo desprovimento da apelação e a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e requerem ainda a fixação de honorários recursais como forma de compensação pela interposição de recurso tido como meramente protelatório.

Preparo regularmente recolhido, conforme certidão de Id. 321768854.

Pedido de destaque feito pelo apelante no Id. 339744372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida a exame cinge-se à verificação de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como à análise da alegada abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, posteriormente formalizado mediante escritura pública com alienação fiduciária, cuja revisão pretende o apelante, ao fundamento de que a utilização da Tabela Price, somada à correção monetária pelo IGP-M, teria produzido anatocismo e gerado pagamento a maior.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente trazer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Segundo se extrai da petição inicial, o autor narrou ter firmado com a ré
HESA 114
contrato de promessa de compra e venda, em 21/12/2011, referente à unidade 1.111 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, posteriormente formalizado mediante
Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária
em 29/04/2016. Alegou a existência de
cobranças indevidas
, sob o argumento de que a utilização da
Tabela Price
, em conjunto com juros e correção monetária pelo IGP-M, caracterizaria anatocismo e teria gerado pagamento a maior, estimado em R$6.317,82 (seis mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Pleiteou tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, bem como a declaração de quitação contratual, restituição de valores, expedição de carta de quitação e baixa da alienação fiduciária.

Entendendo que se mostrava prematuro concluir pela realização de cobrança de valores acima do contratado, bem como por consideração a unilateralidade do laudo técnico apresentado com a exordial, a tutela antecipatória restou indeferida pelo togado singular em 18/01/2022, conforme decisão Id. 321136362.

Desta decisão foi interposto agravo de instrumento registrado sob o nº. 1002062-47.2022.8.11.0000, de minha Relatoria, cuja tutela recursal foi inicialmente indeferida, mas revista em sede de aclaratórios, oportunidade em que foi determinada
“a suspensão do pagamento das parcelas questionadas, a imediata retirada do nome do embargante/agravante do Órgão de Proteção ao Crédito, bem como abster-se de executar o contrato por meio de processo extrajudicial cartorário, até o julgamento do respectivo agravo de instrumento”
(sic), e confirmada no mérito, mediante provimento do recurso, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL – TUTELA ANTECIPADA VISANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUESTIONADAS, A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO ABSTER-SE DE EXECUTAR O CONTRATO POR MEIO DE PROCESSO EXTRAJUDICIAL CARTORÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), os quais restaram observados no caso concreto, seja em virtude da inércia das empresas em enviar os boletos ao autor para saldar o débito, seja em razão da negativação de seu nome junto ao Serasa.

É inegável que a manutenção do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera, em tese, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que impede que o anotado tenha crédito na praça.”
(N.U 1002062-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

A ré
HESA 114
apresentou
contestação
, arguindo, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva e pedido de denunciação da lide ao Fundo de Investimento Empírica. No mérito, sustentou a
regularidade dos encargos

cobrados
, a licitude da Tabela Price e a inexistência de pagamento indevido.

Por sua vez, o
Fundo de Investimento
ingressou nos autos como
assistente litisconsorcial
, alegando, em suma, ser o efetivo cessionário dos créditos decorrentes do contrato, bem como asseverando pela ausência de responsabilidade do FIDC Imobiliário; da ausência de obrigatoriedade em aceitar dívida diversa daquela ajustada contratualmente; aplicabilidade do princípio da força vinculante nos contratos e impossibilidade de revisão das cláusulas livremente pactuadas.

Determinada a realização de
prova pericial contábil
, o laudo judicial concluiu que as parcelas foram calculadas conforme os parâmetros contratados, que não houve ilegalidade ou abusividade nos encargos, que eventuais divergências encontradas em poucas parcelas não tinham impacto econômico relevante e que não havia crédito a favor do autor. Consta, ainda, que mesmo em diversos meses de inadimplemento, não foram cobrados encargos de mora do consumidor, o que reforçaria a inexistência de prejuízo.

Ato seguinte sobreveio a sentença ora combatida, em que o condutor do feito rejeitou as preliminares suscitadas, e no mérito, reconhecendo a ausência de ilegalidade na avença, julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Pois bem.

Capitulado os fatos, passa-se à análise meritória.

De início,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa. O Juízo de origem deferiu a produção da prova técnica contábil, a qual foi regularmente realizada, com apresentação de quesitos pelas partes, oportunidade de manifestação sobre o laudo e exercício pleno do contraditório.

O perito judicial analisou com profundidade a documentação contratual, as planilhas de amortização e as informações disponibilizadas pelas partes, concluindo pela inexistência de ilegalidade na forma de cálculo das parcelas. O simples inconformismo da parte com o resultado da perícia, que lhe foi desfavorável, não constitui fundamento idôneo para a anulação da sentença, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto, e quando o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, entende presentes elementos suficientes ao julgamento da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

A alegação de que o laudo teria se baseado em extratos incompletos não se sustenta. Consta dos autos que o perito solicitou documentos à parte ré, que apresentou os elementos necessários à análise, sendo certo que eventual resistência pontual não impede o perito de formar juízo técnico com base no conjunto documental disponível.

Ademais, a sentença expressamente consignou que não havia controvérsias fáticas remanescentes que demandassem nova dilação probatória, destacando que
eventuais divergências pontuais encontradas em quatro parcelas não geraram impacto econômico significativo e não alterariam o resultado final da perícia
. Nesse contexto, não se vislumbra nulidade, sendo incabível a reabertura da instrução.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O autor/apelante defende a ocorrência de anatocismo pela utilização da Tabela Price, associada à incidência da correção monetária pelo IGP-M, pedindo a restituição de supostos valores pagos a maior. Todavia, o contrato objeto da demanda está submetido à disciplina da Lei nº 9.514/97, que rege o Sistema Financeiro Imobiliário, admitindo a capitalização de juros, a utilização de sistemas de amortização como a Tabela Price e a liberdade contratual na fixação dos encargos financeiros.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que todas as parcelas cobradas obedeceram rigorosamente aos parâmetros pactuados no contrato, não havendo qualquer indício de aplicação de juros sobre juros fora dos limites legais. Pelo contrário, registrou que as taxas de juros contratadas (12% ao ano) eram significativamente inferiores à média praticada pelo mercado à época da contratação (17,62% ao ano), circunstância que reforça a ausência de onerosidade excessiva. Também ficou consignado que, durante quase vinte meses de inadimplemento, não foram cobrados juros de mora ou multa contratual, o que evidencia comportamento favorável ao consumidor. Diante disso, não há falar em enriquecimento sem causa ou em necessidade de revisão contratual.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer a licitude da Tabela Price, não se configurando anatocismo, desde que a atualização monetária anteceda a amortização, exatamente como ocorreu no caso concreto. A sentença, ao aplicar esse entendimento, alinhou-se à diretriz superior, ressaltando que eventual diferença mínima verificada em poucas parcelas não produziria repercussão financeira apta a modificar a validade da metodologia contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TABELA PRICE – ÍNDICE IGPM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE EDEMAR COSTA NERES e JULIANY RODRIGUES DA COSTA, CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de contrato de financiamento imobiliário, no qual a parte autora buscava: (i) a substituição da Tabela Price por outro sistema de amortização, sob alegação de abusividade na capitalização de juros; (ii) a alteração do índice de correção monetária (IGPM) por prática excessivamente onerosa; e (iii) a exclusão da cobrança da tarifa de serviços administrativos, sustentando que tal encargo seria ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a utilização da Tabela Price no contrato de financiamento imobiliário configura prática abusiva; e (ii) se o uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tabela Price é um método de amortização amplamente aceito no mercado e validado pelos tribunais, desde que utilizado em conformidade com os termos contratuais, não configurando, por si só, capitalização ilegal de juros. No caso concreto, não foi demonstrada qualquer irregularidade ou prática abusiva relacionada à Tabela Price.

O índice IGPM, como fator de correção monetária, reflete a variação inflacionária e é legítimo quando pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva, salvo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A Tabela Price, utilizada como sistema de amortização, é válida e não configura prática abusiva ou capitalização ilegal de juros quando aplicada regularmente conforme pactuado pelas partes.
O uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e não caracteriza onerosidade excessiva, desde que pactuado expressamente no contrato e em conformidade com as práticas do mercado.”
(N.U 1001907-93.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A – REJEIÇÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO –
CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – JUROS PRÉ-FIXADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Não se conhece do recurso de apelação no ponto em que a preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré foi rejeitada na sentença, por ausência de interesse recursal da apelante, uma vez que a decisão de primeiro grau já havia reconhecido a pertinência subjetiva da empresa para figurar no polo passivo da demanda.
É legal a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) como fator de correção monetária em contratos de compra e venda de imóveis, desde que expressamente pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva.
A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo amplamente aceita no mercado e validada pela jurisprudência, desde que em conformidade com os termos contratuais e com previsão expressa dos juros, como os pré-fixados a 8,7311% ao ano.
A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de desequilíbrio contratual superveniente afasta a possibilidade de revisão judicial das cláusulas, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda.
A mera insatisfação com o aumento das parcelas em função de índices contratados não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato e violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando as informações sobre reajustes estavam claras no instrumento.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, pautada na legalidade das cláusulas e na ausência de elementos que comprovem a abusividade alegada, deve ser mantida.”
(N.U 1025700-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Não comprovado qualquer pagamento indevido, tampouco a existência de saldo credor em favor do consumidor, não há suporte fático ou jurídico para a declaração de quitação do contrato, expedição de carta de quitação ou restituição do valor de R$6.317,82 (seis mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), que se baseia unicamente em laudo unilateral produzido pela parte autora e contraditado pela prova técnica judicial.

Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente analisado por esta relatoria (AI nº 1002062-47.2022.8.11.0000),
não vincula o julgamento do mérito da presente demanda
, notadamente por ter se limitado à análise da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, e com o fim específico de suspender, até o julgamento definitivo, a exigibilidade das parcelas discutidas e os efeitos negativos decorrentes de eventual inadimplemento contratual, como a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e a consolidação da propriedade do bem.

Destarte, uma vez produzida a prova técnica nos autos principais e afastada, de forma conclusiva, qualquer ilegalidade nos encargos contratuais ou excesso de cobrança — conforme expressamente atestado pelo laudo pericial judicial —
não subsiste qualquer fundamento jurídico que justifique a revisão da sentença singular
, que reconheceu a regularidade do pacto e julgou improcedentes os pedidos autorais. A prova técnica elaborada nos autos demonstrou que as parcelas foram calculadas em estrita conformidade com os parâmetros contratados, que não houve anatocismo, tampouco pagamento a maior, circunstância que inviabiliza a procedência das alegações deduzidas pelo apelante.

Assim, não se extrai dos autos qualquer elemento que justifique a reforma da sentença. As conclusões do Juízo
a quo
encontram respaldo na prova produzida, na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, devendo ser integralmente mantidas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026